Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-47.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Indenização devida. Sentença mantida.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Data da citação. Responsabilidade contratual. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000650-47.2019.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-47.2019.8.26.0363 -Voto no 22712 fss
2
VOTO No 22712
APELAÇÃO CÍVEL No 1000650-47.2019.8.26.0363
COMARCA: MOGI-MIRIM - FORO DE MOGI MIRIM - 3a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Seguradora sub-rogada. Relação de
consumo. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor.
Comprovação do nexo de causalidade entre as oscilações e os danos
nos aparelhos eletrônicos. Indenização devida. Sentença mantida.
JUROS
MORATÓRIOS.
Termo
inicial.
Data
da
citação.
Responsabilidade contratual. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra respeitável sentença (fls. 285/298) que julgou procedente
o pedido para condenar a apelante ao pagamento de R$. 6.500,00, corrigidos
monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios desde a data
do pedido administrativo de indenização, bem como de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$. 1.000,00.
Preliminarmente, a apelante alega que houve cerceamento a seu direito
de defesa e pleiteia a juntada de parecer técnico a que atribui a qualidade de prova nova.
Quanto ao mérito, sustenta que é indevida a tentativa da seguradora de repassar os
custos típicos de sua atividade, quanto mais quando, como no caso, não observou
cuidados mínimos para aferir o nexo de causalidade entre os danos indenizados e
problemas da rede de fornecimento de energia elétrica. Argui a imprescindibilidade do
prévio procedimento administrativo, nos termos da Resolução Normativa 414/2010 da
ANEEL. Acrescenta que se operou a prescrição do direito indenizatório. Aduz que não
houve oscilação na rede elétrica na data do sinistro e que a queima de equipamentos
eletrônicos pode ter causas diversas de falhas no fornecimento de energia. Defende a
incidência dos juros moratórios a partir da citação. Cita precedentes. Pugna pelo
provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-47.2019.8.26.0363 -Voto no 22712 fss
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 334/397).
VOTO
O pedido de indenização veio fundado na sub-rogação da apelada nos
direitos de C. A. dos Santos Junior Mogi Mirim ME ao ressarcimento de danos materiais
sofridos em 12.12.2015, em virtude de oscilações na rede de energia elétrica
administrada pela apelante.
Ab initio, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa da
apelante, pois o caso era mesmo de julgamento imediato ante a desnecessidade de
produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil1.
Na hipótese, a perícia pretendida é impossível, pois os equipamentos
danificados não foram preservados.
Ademais, sem indicações de equívocos ou contradições nos laudos, a
mera alegação de que tais exames foram realizados sem participação da parte adversa é
insuficiente para que se considere controvertida as conclusões técnicas neles contidas.
Assim, seja porque a prova pretendida é de impossível produção, seja
porque não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória, o julgamento
antecipado não caracteriza cerceamento de defesa, mas sim exercício de poder-dever
atribuído ao julgador pelo artigo 370, parágrafo único, do CPC2.
Registre-se, ainda quanto às preliminares de mérito, que o laudo técnico
ora apresentado (fls. 325/329) não pode ser admitido como prova nova, pois a apelante
não comprovou “o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente” (art. 435, parágrafo
1 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
2 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-47.2019.8.26.0363 -Voto no 22712 fss
4
único, do CPC3).
Além disso, prescindível, no caso, o pedido administrativo, porquanto o art.
204 da Resolução N.o 414/2010 da ANEEL não se sobrepõe ao direito de ação
assegurado constitucionalmente.
No que respeita ao mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Nos termos do artigo 789 do Código Civil, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”.
E, em se tratando de sub-rogação decorrente do pagamento de
indenização a destinatários finais dos serviços prestados pela concessionária, à
seguradora são transmitidas as prerrogativas que assistiriam aos próprios beneficiários
caso optassem por demandar diretamente o causador do dano, inclusive no que respeita
à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇAO. FATO DO PRODUTO APLICAÇAO DO CDC. AÇAO
REGRESSIVA. SUB-ROGAÇAO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR.
1. A falta de prequestionamento em relação ao art. 160, I, do CC/ 1916,
impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da súmula
211/STJ.
2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se nos
direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
3 “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos
autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-47.2019.8.26.0363 -Voto no 22712 fss
5
fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro,
cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC.
3. A análise da alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da
Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. Não conheço do recurso especial”.
(STJ, REsp 802.442/SP, 4a T, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em
2.2.2010).
Assim, no caso, em que a seguradora reclama a responsabilização da
concessionária pelos danos causados por fato do serviço (art. 14 do CDC4), o prazo
prescricional é o quinquenal, conforme estabelece o artigo 27 do CDC5.
Nesse sentido, entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA
CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-
ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
MULTA
AFASTADA.[...]
5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o
pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de
crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se
nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para
postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira.
6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a
seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu
com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam
ao segurado. Precedentes.
7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i)
está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia
aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e
iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado,
de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para
este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. [...]”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)
4“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
5“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do
produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a
partir do conhecimento do dano e de sua autoria.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-47.2019.8.26.0363 -Voto no 22712 fss
6
Na hipótese, o dano foi causado por sinistro ocorrido em 12.12.2015 e a
ação foi ajuizada em 19.2.2019, antes, portanto, do transcurso do prazo quinquenal.
Quanto ao ônus da prova, de fato, a possibilidade de sua inversão
constitui instrumento de facilitação da defesa em juízo, aplicável nos casos em que se
verifica a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, segundo as
regras ordinárias de experiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC6).
Tais pressupostos estão presentes no caso, em que a prova documental
demonstra a contratação dos seguros com cobertura para o risco de danos elétricos (fls.
30/33), a regulação do sinistro (fls. 34/48) e o pagamento da indenização (fls. 49), além
de incluir registros fotográficos da unidade consumidora e dos equipamentos danificados
(fls. 47/48).
Ademais, em se tratando de relação de consumo a responsabilidade civil
objetiva da apelante, que é concessionária de energia elétrica e, como tal, presta serviço
público e está submetida à teoria do risco administrativo, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:”
(...) “§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, mais do que alegar, à concessionária incumbia demonstrar que os
serviços foram prestados de modo adequado, ou, ainda, que o evento danoso apresenta
particularidades capazes de eliminar o nexo de causalidade entre eventuais falhas na
rede de fornecimento e os prejuízos sofridos pelo consumidor.
Entretanto, diante da robusta documentação apresentada pela apelada, a
6 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000650-47.2019.8.26.0363 -Voto no 22712 fss
7
apelante se limitou a formular alegações genéricas e superficiais, que não demonstram
equívocos nas conclusões dos laudos, excesso no valor das indenizações pagas,
prestação adequada dos serviços ou, mesmo, que condições climáticas extraordinárias e
imprevisíveis causaram os danos cuja indenização ora é reclamada.
Não se desincumbiu, portanto, do ônus de comprovar culpa exclusiva do
consumidor, caso fortuito ou força maior, estes decorrentes, por exemplo, de queda de
árvores sobre as linhas primárias; situações que afastariam sua responsabilidade
(responsabilidade objetiva, repita-se), considerando que as oscilações bruscas no
fornecimento de energia elétrica causadas por descargas elétricas corriqueiras não são
fatos imprevisíveis.
Logo, resta evidente o dever de indenizar.
Dispõe, aliás, o artigo 25 “caput” da Lei n. 8.987/957 ser incumbência da
concessionária “a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Entretanto, na hipótese, o termo inicial dos juros de mora é a data da
citação, conforme estabelece o art. 405 do Código Civil8, pois se trata de
responsabilidade contratual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
7 “Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.”
8 “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”